Tribunal: TJDFT
Processo: 0704593-66.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0704593-66.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINVAL ALAN FERREIRA SILVA, STELA MARIA RICK SILVA, BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA APELADO: BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA, SINVAL ALAN FERREIRA SILVA, STELA MARIA RICK SILVA D E S P A C H O Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes, SINVAL ALAN FERREIRA SILVA e STELA MARIA RICK, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de fundamentos do recurso de apelação, suscitados pelo apelado em sede de contrarrazões (id 10057999). MARIA DE LOURDES ABREU Desembargadora